Tribunal: TCU
Processo: 028.432/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar, interposto por Luciene Ferreira de Moura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Luciene Ferreira de Moura, em face do Acórdão 15/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar e-Pessoal no 6540/2022 - Inicial, instituída por José Antônio de Moura, e fez determinações no sentido de cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e regularizar o solto que serve de base de cálculo para os proventos, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e ao Comando da Marinha, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.